Tribunal: TJDFT
Processo: 0721341-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. ACEITAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. MERA FACULDADE DO CREDOR. TEMA REPETITIVO No 722 DO STJ. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deixa-se de conhecer o pedido de gratuidade de justiça entabulado na apelação. A uma, a benesse foi indeferida na decisão interlocutória que não foi recorrida pela parte. A duas, o próprio apelante efetuou o pagamento do preparo, o que implica preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça.
2. A pretensão de mitigação do valor necessário para obter a purgação da mora encontra óbice na redação do artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, bem como no tema repetitivo 722/STJ, segundo o qual, “nos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (STJ. 2a Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014).
3. A alegação de existir tratativas para a continuidade do financiamento com o adimplemento tão só das parcelas em atraso não tem o condão de impedir a resolução do negócio jurídico e a reversão da posse e da propriedade do bem. Os elementos são insuficientes para demonstrar o acordo extrajudicial, em especial com a negativa do próprio recorrido nos presentes autos.
4. Apelação conhecida parcialmente e não provida.